Tribunal: CARF
Processo: 13886.720093/2020-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13886.720093/2020-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.277 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2024
Recorrente
NILTON FERREIRA LOBO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE IRRF E PREVIDÊNCIA OFICIAL. MEIOS DE
PROVA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF pela fonte pagadora,
como pagos ao contribuinte e a seus dependentes, e por ele omitidos na
declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Constatado erro de fato no preenchimento da declaração de ajuste anual, cabe a
retificação de ofício pela autoridade fiscal, a fim de corrigir o erro formal
detectado, nos termos do art. 147, § 2o do CTN, eis que a autuação deve-se
conformar à realidade fática.
Afasta-se parcialmente o lançamento quando o conjunto probatório produzido
se presta a confirmar a ocorrência parcial da declaração dos rendimentos tidos
por omitidos, do imposto retido na fonte e das contribuições à previdência
oficial deduzidas no ajuste anual.
PAF. INTIMAÇÃO PESSOAL DO PATRONO DO RECORRENTE.
DESCABIMENTO. SÚMULA No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para manter o lançamento sobre os rendimentos
recebidos da Prefeitura Municipal de Americana, omitidos na base de cálculo do imposto de
renda.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13886.720093/2020-78
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.277 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13886.720093/2020-78

Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 61/66):
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (fls.28/40), emitida em nome
do contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda, referente ao exercício de 2016, ano-calendário de
2015, que alterou o resultado de saldo de imposto a pagar declarado de R$ 16.941,49,
para imposto suplementar de R$ 25.822,55, sujeito aos acréscimos legais cabíveis.
2. De acordo com descrição dos fatos de fls.29/37, verificou-se as infrações:
a) Omissão de Rendimentos do Trabalho, no valor de R$ 89.614,16,
compensado IRRF no valor de 14.729,85, referente aos rendimentos omitidos,
recebidos da fonte pagadora FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE
AMERICANA (CNPJ 47.716.204/0001-97);
b) Dedução Indevida de Previdência Oficial, no valor de R$ 3.290,96,
referente a fonte pagadora MUNICÍPIO DE AMERICANA (CNPJ 625.674.977-
49), tendo em vista erro de preenchimento ao informar a fonte pagadora;
c) Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte, no valor de
R$ 14.196,84, referente à fonte pagadora MUNICÍPIO DE AMERICANA
(CNPJ 625.674.977-49), tendo em vista erro de preenchimento ao informar a
fonte pagadora;
d) Dedução Indevida de Previdência Oficial Relativa a Rendimentos
Recebidos Acumuladamente, no valor de R$ 328,29, referente a fonte pagadora
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, tendo em vista não comprovação do valor
deduzido;
e) Número de meses relativos a Rendimentos Recebidos Acumuladamente
Indevidamente declarado, referente a fonte pagadora CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL, tendo em vista não comprovação do número de meses informado;
f) Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte sobre
Rendimentos Recebidos Acumuladamente, no valor de R$ 968,41, referente à
fonte pagadora CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, tendo em vista não
comprovação da retenção do valor compensado.
3. O interessado foi cientificado do lançamento em 13/02/2020 (fl.41) e ingressou com
impugnação em 16/03/2020 (fls.03/04), através de Procurador (fls.19/20), onde se
insurge nos seguintes termos:
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.277 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13886.720093/2020-78

É o Relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio.
Cientificado da decisão, em 21/12/2020 (fls. 72), o contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 15/01/2021, recurso voluntário (fls. 75/82), insurgindo-se contra a
autuação remanescente, alegando, em apertada síntese, que cometeu erro ao declarar os
rendimentos recebidos da Fundação de Saúde do Município de Americana, utilizando
equivocadamente o CNPJ da Prefeitura Municipal de Americana, restando assim necessária à
correção da DAA, sendo certo que os rendimentos auferidos, o imposto retido na fonte e a
dedução a título de previdência oficial, foram devidamente levados ao ajuste anual e
compuseram a base cálculo tributável declarada. Cita jurisprudência administrativa neste sentido.
Alega ainda que, em respeito à lealdade processual, a correção pleiteada ensejará em
contrapartida com a omissão de rendimentos recebidos Prefeitura Municipal de Americana, ao
teor do informe de rendimentos já anexado, os quais, de fato, não foram declarados. Requer, ao
final, a exigibilidade do crédito tributário com base no art. 151 do CTN; sejam as intimações
realizadas também em nome de seu patrono, sob pena de nulidade; e o cancelamento do débito
fiscal reclamado, com o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos da Prefeitura
Municipal de Americana, efetivamente omitidos, ao teor do comprovante de rendimentos
constante dos autos.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.277 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13886.720093/2020-78

Instrui a peça recursal com o documento de fls. 83.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada – do erro no preenchimento da
declaração de ajuste anual:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no
valor de 89.614,16 com IRRF de R$ 14.729,85, e da dedução indevida de previdência privada,
no valor de R$ 3.290,96, constatada em sede de revisão da DAA/2016 apresentada, buscando,
por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento
da omissão apurada e do acatamento da dedução pleiteada, com o recálculo do imposto devido.
Inicialmente, em relação ao pedido de suspensão da cobrança do débito tributário
apurado no presente feito, vale registrar que, durante o curso processual, o crédito tributário
ficará com a exigibilidade suspensa, na exata dicção do art. 151, III do CTN, sendo despiciendo
o pedido formulado nesse sentido, sobretudo levando-se em conta que a suspensão requerida já
foi aplicada por força de lei.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 64/66):
Da Omissão de Rendimentos do Trabalho, Da Dedução Indevida de Previdência
Oficial, e Da Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte:
6. No caso em apreço, o lançamento da omissão foi motivado pelos documentos
apresentados pelo contribuinte à fiscalização, bem como nas informações fornecidas
pela fonte pagadora FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA
(CNPJ 47.716.204/0001-97), em DIRF, no montante de R$ 89.614,16 e IRRF de
14.729,85. Em sua impugnação o Interessado alega que ocorreu erro de
preenchimento do CNPJ da fonte pagadora, fato este confirmado pela fiscalização.
6.1. Em análise ao que dos autos consta, e ao sistema informatizado da RFB, verifica-se
que os valores considerados omitidos foram indevidamente informados em DAA
(fl.42) no CNPJ 45.781.176/0001-66, referente a Prefeitura Municipal de
Americana, sendo que tais valores se referiam a fonte pagadora CNPJ
47.716.204/0001-97, referente a Fundação de Saúde do Município de Americana,
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.277 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13886.720093/2020-78

conforme consignado no Comprovante de Rendimentos de fls.23/24, bem como na
DIRF abaixo:

6.2. Como o CNPJ 47.716.204/0001-97, não foi informado na DAA e seus valores
correspondentes foram informados em CNPJ distinto, correto o procedimento
fiscal ao lançar a omissão com o devido aproveitamento do IRRF, no valor de R$
14.729,85.
6.3. Igualmente, cumpre destacar, que foi considerada pela autoridade lançadora a
Previdência Oficial, cujos valores também foram informados na DAA, no CNPJ
indevido, e estão confirmados através do comprovante rendimentos e DIRF acima
mencionados, no valor de R$ 4.617,09, conforme tabela de fl.39.
6.4. Quanto ao CNPJ 45.781.176/0001-66, entendo correto o procedimento fiscal ao
proceder a glosa de Previdência Oficial no valor de R$ 3.290,96 (R$ 4.614,09 - R$
1.326,13), e do Imposto de Renda Retido na Fonte no valor de 14.196,84 (R$ 14.729,85
– R$ 533,01). Tais valores estão confirmados através do comprovante rendimentos de
fls.21/22, bem como na DIRF abaixo:

6.5. Ressalte-se que a diferença de rendimento no valor de R$ 75.210,71 (R$ 89.614,16
- R$ 14.403,45), foi devidamente ajustada no item 2 da planilha de fl.39.
6.6. Posto isto entendo pela manutenção da infração apontada pela fiscalização.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.277 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13886.720093/2020-78

Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise, entendo que a pretensão
recursal merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
Emerge dos autos que o Recorrente, no decorrer do ano-calendário de 2015,
recebeu rendimentos das fontes pagadoras Fundação de Saúde do Município de Americana e da
Prefeitura Municipal de Americana (fls. 21/24).
Do total recebido constato que, de fato, foram declarados somente os rendimentos
recebidos Fundação Municipal de Saúde de Americana (CNPJ final 0001/97), contudo
utilizando-se equivocadamente o CNPJ (final 0001/66) da Prefeitura Municipal de Americana, o
que gerou o crédito tributário em litígio.
Todavia, ao teor da legislação de regência, não é permitido pretender retificar a
DAA, a menos que haja prova consistente do eventual erro cometido no seu preenchimento, o
que ao meu sentir restou demonstrado, diante do equívoco na impostação dos dados na
DAA/2016 – ao se lançar, diga-se de passagem, os rendimentos recebidos de uma fonte pagadora
(Fundação de Saúde do Município de Americana) com o CNPJ de outra (Prefeitura Municipal de
Americana), cujos rendimentos recebidos da Fundação de Saúde, aliado ao IRRF e a previdência
oficial descontados (fls. 23/24), foram integralmente levados ao ajuste anual, mesmo que de
forma equivocada (fls. 42/50), restando omitidos, em contrapartida, os rendimentos
recebidos da municipalidade, cujo erro cometido não se nega e até reconhece – constituindo-
se assim em lapso material na impostação dos dados na DAA, cuja boa-fé restou comprovada,
calhando na espécie a retificação de ofício (art. 147, § 2o do CTN), tendo em mente que erros ou
equívocos não tem, perante a legislação tributária, o condão de se transformar em fato gerador de
obrigação tributária, sob pena injustiça fiscal.
Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais e aliado ao conjunto
probatório produzido, deverá ser afastada a omissão e as deduções indevidas (IRRF e
previdência oficial) sobre os rendimentos recebidos da Fundação de Saúde do Município de
Americana, no limite em que declarado incorretamente sob o CNPJ diverso, mantendo-se em
contrapartida a autuação sobre os rendimentos recebidos da fonte pagadora Prefeitura
Municipal de Americana (fls. 21/22), os quais, de fato, foram omitidos no ajuste anual.
Por fim, quanto ao pedido de intimação do patrono acerca dos andamentos processuais
que se realizarem, não há como acolhê-lo, uma vez que tal pleito não encontra amparo no Regimento
Interno (RICARF), cujo assunto já se encontra sumulado neste CARF:
Súmula no 110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Entretanto, é garantido às partes a publicação da Pauta de Julgamento, com
antecedência mínima de 10 dias, tanto no Diário Oficial da União/D.O.U, como no sítio do CARF
na internet, aliás, conforme determina o art. 102, § 1o, da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023
(Novo RICARF), cabendo aos interessados acompanhar as respectivas publicações, podendo
inclusive mediante apresentação de requerimento próprio e observado o prazo regulamentar
contido no art. 132, § 1o do Novo RICARF, efetuar sustentação oral, se assim entender.

Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-006.277 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13886.720093/2020-78

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para manter somente o lançamento sobre os rendimentos recebidos da Prefeitura Municipal de
Americana, omitidos na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 92
DF CARF MF
Original